Tribunal: TJSP
Processo: 2243942-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pretensão à concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada – Impossibilidade - Ausência de garantia do juízo - Requisitos cumulativos previstos no art. 525, § 6° Código de Processo Civil – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.